Tribunal: STF
Processo: RE 1476185
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 17), interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (e. doc. 11), assim ementado:



    EMENTA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESP. N.º 1.657.159 SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deverá garantir à sociedade a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com a tese fixada no REsp n. 1.657159, "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ressalvado o entendimento pessoal deste Desembargador, não é possível a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados.



    Devolvidos os autos ao órgão julgador, para análise quanto à parte referente aos honorários advocatícios, o acórdão foi reformado tão-somente para condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, mantido os demais termos.



    O recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 2º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde – fornecimento dos medicamentos Xarelto 20mg e Relvar 100/25mg, não incorporado ao SUS.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234 , quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793 . Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo , para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente